Tribunal: TJPA
Processo: 0804911-26.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804911-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLA CRIZANE REIS SURUKI, MARIA DE NAZARE REZENDE DE ALMEIDA, MARIA IZABEL CHAGAS CARDOSO

AGRAVADO: ELIENE ALVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804911-26.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL

AGRAVANTE: CARLA CRIZANE REIS SURUKI

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE REZENDE DE ALMEIDA

AGRAVANTE: MARIA IZABEL CHAGAS CARDOSO

ADVOGADO: KLEYFFSON DA SILVA SALDANHA VASCONCELOS – OAB/PA 20.454

AGRAVADA: ELIENE ALVES DA SILVA SANTOS

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - OAB/PA 12.816

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO NA POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. DE OFÍCIO DETERMINAÇÃO DE REUNIÃO DE DEMANDAS CONEXAS NO JUIZO PREVENTO.

1 - Considerando o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, a tutela de urgência não deveria ter sido deferida pelo Juízo Singular, neste momento processual, eis que ainda muito prematura a discussão acerca da validade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel.

2. Havendo conexão entre a Ação Anulatória e a Ação de Imissão na Posse, faz-se necessária a reunião das ações conexas para seu processamento pelo Juízo Prevento da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, inclusive ex officio, de acordo com os artigos 55 e 58 do CPC.

3. Recurso conhecido e Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLA CRIZANE REIS SURUKI e Outras, nos autos da Ação de Imissão Na Posse (Processo nº 0801311-83.2020.8.14.0015), contra decisão prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que deferiu a tutela antecipada de urgência para imitir a Agravada na posse sobre os imóveis objetos do litígio.

Em breve histórico, nas razões de id. 5273302, as agravantes se insurgem contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que residem há quase três décadas no terreno localizado à Rua Romão Martins, nº 328, esquina com Tv. Capitão Bezerra, Bairro: Caiçara, CEP: 68740-080, Castanhal-PA, possuindo matrícula no Cartório de Imóveis sob o nº 6.058, Livro 2-T, FL 59.

Noticiam que o bem encontra-se bloqueado até o deslinde da

Ação Ordinária Anulatória (nº 0802724-39.2017.8.14.0015) em tramite na 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal.

Afirmam que a certidão de ônus do cartório de registro de imóveis, confirma o vício insanável do ato jurídico ante a falta de anuência por parte da Senhora Maria Raimunda Cardoso Felix, esposa do proprietário do imóvel, ambos já falecidos, bem como o não pagamento dos valores pactuados no contrato de compra e venda e o pagamento inferior a avaliação da prefeitura municipal de Castanhal – PA.

Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, seja dado total provimento ao recurso, para cassar a decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 5291459, foi deferido o pedido de tutela recursal, para fins de suspender a decisão agravada, bem como, se determinou ainda, a remessa dos autos da ação originária de Imissão na Posse nº 0801311-83.2020.8.14.0015 para o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, tendo em vista a conexão entre esta demanda de imissão na posse e a ação anulatória (0802724-39.2017.8.14.0015) que tramita naquele Juízo.

Agravo Interno interposto no id. 5311726

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto no id. 5350074, onde a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao Agravo Interno interposto no id. 5592631.

Considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento já se encontrava maduro para julgamento, foi determinado a sua inclusão em pauta de julgamento, com consequente perda de objeto do agravo interno interposto no id.

5311726.

Publicado no Diário de Justiça de id. 10159069, o Anúncio de recurso de Agravo Interno ao invés de Agravo de instrumento.

Levado a julgamento o Agravo de Instrumento foi proferido o acórdão de id. 9871640, onde foi dado provimento ao recurso.

Embargos de Declaração interposto no id. 10159066, pugnando pela nulidade do acórdão tendo em vista que foi anunciado no Diário oficial o julgamento do Agravo Interno, recurso que é julgado no Plenário Virtual e não há possibilidade de sustentação oral pelos advogados.

Acórdão de id. 11066617, onde fora acolhido os Embargos de Declaração, em razão do anúncio de julgamento equivocado de recurso de agravo interno em plenário virtual, o que impossibilitou a parte embargante, a sustentação oral.

Anulado o Acórdão de id. 9871640, determinou-se que o recurso de Agravo de Instrumento, fosse devidamente anunciado e julgado em sessão por videoconferência (id. 11066617 - Pág. 5).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que determinou a imissão da posse em desfavor das Agravantes.

Após detida análise dos autos adianto assistir razão as recorrentes.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, o título de propriedade que subsidia o pedido de imissão de posse da parte agravada está sendo discutida nos autos da ação anulatória nº 0802724-39.2017.8.14.0015, onde se teve deferido o pedido de tutela de urgência para bloqueio da matrícula do imóvel objeto da presente lide, com o intuito de impedir uma possível venda, o que poderia vir a acarretar prejuízos irreversíveis à parte agravante, caso houvesse a desconstituição do negócio jurídico ora discutido.

Portanto, patente o risco ao resultado útil do processo, caso seja mantida a imissão na posse concedida em favor da parte autora, ora Agravada.

De igual modo, não vislumbro prejuízo a parte agravante, eis que embora tenha supostamente realizado a compra do imóvel, no ano de 2015, nunca teve a posse do imóvel, enquanto, por outro lado, a parte agravante sempre residiu no referido bem, por mais de 30 (trinta) anos.

Logo, considerando o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, tenho que a tutela de urgência não deveria ter sido deferida pelo Juízo Singular, neste momento processual, eis que muito prematura a discussão acerca do negócio jurídico de compra e venda.

Neste sentido há vedação expressa contida no §3º do art. 300 do CPC, de que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, o fundado receio de dano de difícil reparação se revela à Agravada, na medida em que dado o caráter satisfativo da liminar de imissão de posse, culminará com a situação fática de pessoas que ficarão desabrigadas, tratando-se portanto, de uma decisão liminar irreversível, sem que haja uma clareza no suposto negócio de compra e venda do imóvel e principalmente do título de propriedade apresentado pela parte autora.

De igual modo, considerando a conexão entre a Ação Anulatória nº 0802724-39.2017.8.14.0015 e a Ação de Imissão na Posse nº 0801311-83.2020.8.14.0015, faz-se necessária a reunião das ações conexas para seu processamento, inclusive ex officio, de acordo com os artigos 55 e 58 do CPC.

Assim, também impõe-se a reunião das demandas perante o juízo prevento da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, para se evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC.

Deste modo, neste momento processual, restaram elementos suficientes para o deferimento da tutela recursal, razão pela qual o recurso deve ser provido, sem prejuízo de que o Magistrado de primeiro grau possa posteriormente reanalisar o pedido de imissão na posse após a instrução probatória, quando melhor serão analisados os fatos e as provas, ou até mesmo, caso verifique que a parte ré, ora agravante, esteja de alguma forma protelando o andamento do feito.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
A
O RECURSO INTERPOSTO, PARA CASSAR A DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DA AUTORA, BEM COMO, PARA DETERMINAR A REUNIÃO DAS SUPRACITADAS DEMANDAS DE IMISSÃO NA POSSE E ANULATÓRIA, PERANTE O JUÍZO DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL EIS QUE PREVENTO PARA PROCESSAR E JULGAR OS FEITOS.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Videoconferência
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2023